Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE, PARA PERMANECER OPERANDO DENTRO DO ESTADO, PRORROGAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DA INSCRIÇÃO ESTADUAL, EMISSÃO DE NF PELO CCF – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – QUANTO AO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL E IMÓVEIS GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a jurisprudência tenha firmado entendimento no sentido de que é possível a emissão de Certidão de regularidade fiscal mediante garantia, nos termos do art. 206 do Código de Processo Civil, estas garantias cinge-se a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, não encontrando respaldo o pedido quando a garantia ofertada se trata de bens móveis ou imóveis, que mais se aproximam do depósito integral e em dinheiro previsto no Art. 151 do CTN.
2. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001233-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE, PARA PERMANECER OPERANDO DENTRO DO ESTADO, PRORROGAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DA INSCRIÇÃO ESTADUAL, EMISSÃO DE NF PELO CCF – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – QUANTO AO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL E IMÓVEIS

GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a jurisprudência tenha firmado entendimento no sentido de que é possível a emissão de Certidão de regularidade fiscal mediante garantia, nos termos do art. 206 do Código de Processo Civil, estas garantias cinge-se a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, não encontrando respaldo o pedido quando a garantia ofertada se trata de bens móveis ou imóveis, que mais se aproximam do depósito integral e em dinheiro previsto no Art. 151 do CTN.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos autos de Ação Declaratória com
Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
no. 1041024-50.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que deferiu parcialmente o pedido liminar
para “
declarar o direito da parte autora de permanecer operando dentro do Estado de Mato Grosso, com a consequente prorrogação da data de validade da sua inscrição estadual, bem como do seu direito em continuar emitindo normalmente as suas notas fiscais pelo sistema do Conta Corrente Fiscal do contribuinte, até o julgamento de mérito desta lide, se outros motivos não houverem para a suspensão ou extinção do direito.
”

Alega que foi surpreendida com diversos débitos na Conta Corrente Fiscal, desde 2018, os quais são objetos de discussão judicial e administrativa, e o Estado continua autuando a empresa por débitos que não são de sua responsabilidade.

Aduz que não consegue expedir sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa por existência de débitos inadimplidos, que isso a impede no seu regular funcionamento e a violação de suas garantias constitucional da livre iniciativa.

Afirma que o fisco tem por objetivo a satisfação integral antecipada dos seus débitos inscritos, ignorando meios adequados e legais para cobrança.

Aponta as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que veda meio coercitivo para cobrança de tributo.

Assevera que se encontra sem CND ou CPEN, em razão, ofereceu como caução na ação de base: sua sede, maquinário, veículos, equipamentos, instalações e ferramentas, tendo o julgador singular indeferido o pedido de tutela de urgência, desconsiderando que inexiste na legislação e jurisprudência norma regulamentadora estabelecendo que a garantia antecipada do débito se dará exclusivamente em pecúnia.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se de forma favorável a realização da penhora antecipada a fim de garantir a expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Cita diversas jurisprudências.

Relata que possui dois benefícios fiscais ativos em sua conta corrente válidos, que na presente data não consegue usufruir de nenhum, devido aumento excessivo na sua carga tributária.

Aponta o princípio da menor onerosidade ao contribuinte, previsto no artigo 805 do CPC.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não pode ser coagida ao pagamento antecipado do tributo indevido, fator determinante para um eventual desequilíbrio financeiro da empresa, bem como, da impossibilidade em manter suas relações comerciais, tal qual usufruir dos seus benefícios fiscais.

Pugnou pelo recebimento e conhecimento do recurso para, em antecipação de tutela recursal, receber e aceitar como garantia de débito os bens móveis e imóveis ofertados, deixando à disposição do fisco para seja deferido o pedido da Certidão de Regularidade Fiscal – Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – CPEND.

No mérito provimento do recurso confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

Indeferido o efeito suspensivo. (Id. no 119416973)

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado pelo desprovimento do recurso. (Id. no 120303988)

É o relatado necessário.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos autos de Ação Declaratória com
Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
no. 1041024-50.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu parcialmente o pedido liminar para “declarar o direito da parte autora de permanecer operando dentro do Estado de Mato Grosso, com a consequente prorrogação da data de validade da sua inscrição estadual, bem como do seu direito em continuar emitindo normalmente as suas notas fiscais pelo sistema do Conta Corrente Fiscal do contribuinte, até o julgamento de mérito desta lide, se outros motivos não houverem para a suspensão ou extinção do direito.”
.

Alega que foi surpreendida com diversos débitos na Conta Corrente Fiscal, desde 2018, os quais são objetos de discussão judicial e administrativa, e o Estado continua autuando a empresa por débitos que não são de sua responsabilidade.

Aduz que não consegue expedir sua Certidão Positiva com Efeitos de Negativa por existência de débitos inadimplidos, que isso a impede no seu regular funcionamento e a violação de suas garantias constitucional da livre iniciativa.

Afirma que o fisco tem por objetivo a satisfação integral antecipada dos seus débitos inscritos, ignorando meios adequados e legais para cobrança.

Aponta as Súmulas 70, 323 e 547 do STF, que veda o meio coercitivo para cobrança de tributo.

Assevera que se encontra sem CND ou CPEN, em razão, ofereceu como caução na ação de base: sua sede, maquinário, veículos, equipamentos, instalações e ferramentas, tendo indeferido o pedido de tutela de urgência, inexistindo na legislação e jurisprudência norma regulamentadora estabelecendo que a garantia antecipada do débito se dará exclusivamente em pecúnia.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se de forma favorável a realização da penhora antecipada a fim de garantir a expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Pois bem!

Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida.

A empresa Agravante é uma unidade produtiva que possui como CNAE principal a fabricação de açúcar em bruto – 1071-6/00, e dentre os CNAE’s secundários: 3513-1/00 – Comércio atacadista de energia elétrica; 0113-0/00 – Cultivo de cana-de-açúcar; e 1931-4/00 – Fabricação de álcool.

Sustenta no Recurso de Agravo de Instrumento a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, destacando que a decisão recorrida

lhe causará prejuízos irreparáveis.

O ponto fundamental do presente imbróglio jurídico é a análise da legalidade da decisão hostilizada, ou seja, da decisão judicial que deferiu parcialmente o pedido, negando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, devidos os débitos tributários, informados na inicial com as diversas CDA's, juntadas nos autos pela própria Agravante, conforme posto pelo magistrado "
a quo
".
Verbis
:

A decisão recorrida tem o seguinte teor:

“(...) Por outro lado, não vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência na parte em que a autora postula a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Conforme é admitido pela própria autora, esta possui diversos débitos fiscais inscritos em sua Conta Corrente Fiscal, sendo que alguns já estão até inscritos na Dívida Ativa.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade por parte do requerido em negar à autora a emissão da certidão, já que os requisitos para a emissão da Certidão Negativa (inexistência de débitos) ou da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (débitos suspensos administrativamente ou por decisão judicial) não se fazem presentes.

Acrescento, pois importante, que os débitos fiscais inscritos no CCF da autora não são objeto da lide e, ao menos que haja decisão administrativa ou judicial determinando a sua suspensão, não é o caso de se conceder a tutela de urgência requerida. (...) ”. (Id. no 73767031 – autos de base)

O artigo 206 do Código Tributário Nacional autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, o que não é o caso dos autos, conforme fundamentado na r. decisão recorrida.

Com efeito, embora a jurisprudência tenha firmado entendimento no sentido de que é possível a emissão de Certidão de regularidade fiscal mediante garantia, nos termos do art. 206 do Código de Processo Civil, estas garantias cinge-se a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, não encontrando respaldo o pedido quando a garantia ofertada se trata de bens móveis ou imóveis, que mais se aproximam do depósito integral e em dinheiro previsto no Art. 151 do CTN.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiças:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.
(N.U 1018333-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Destarte, vale sublinhar, que o direito de indicar bens à penhora deve obedecer à ordem de enumeração descrita no artigo 835 do CPC, ou seja, recaindo nos bens de primeira classe, e só na falta destes é que incidirá sucessivamente sobre os seguintes, figurando o dinheiro em primeiro lugar na ordem legal e os imóveis somente em quinto e bens móveis em geral em sexto.

Feitas essas considerações NEGO PROVIMENTO ao Recurso, ratificando a r. decisão recorrida em seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022